Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747620-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSEUSLENE RODRIGUES DA COSTA E SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Jesseuslene Rodrigues da Costa e Sousa contra ato omissivo imputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, no qual pretende o recebimento do aparelho de BPAP, com nobreak e bateria externa. 2. A decisão de ID no 21459174, págs. 1-4 indeferiu a liminar. 3. A impetrante peticionou relatando fato novo, oportunidade em que apresentou relatório médico atualizado, emitido em 19/11/2020, com o intuito de demonstrar a urgência no fornecimento do aparelho pleiteado (ID no 21752084). 4. Custas recolhidas (ID no 21752085, págs. 1-2). 5. É o necessário. Cumpre decidir. 6. O relatório de ID no 21752084 foi emitido em 19/11/2020 por médico da rede pública de saúde e indica que a impetrante necessita, com urgência, do use de aparelho “BPAP, com controle de frequência respiratório, volume corrente garantido (AVAPS ou iVPAS), máscara oronasal (obs.: tamanho da máscara a ser definido no momento da aquisição, pois a depender do modelo pode ser variável), umidificador aquecido, interface de comunicação máscara BPAP (traquéia), com bateria interna e/ou no-break, preferencialmente”. 7. No referido relatório ainda consta que o aparelho deve ser fornecido em semanas, sob risco de agravamento do estado de saúde da impetrante podendo evoluir para evento fatal. Essas informações recentes denotam que a impetrante necessita com urgência do aparelho prescrito, sob pena de ocorrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, cumprindo os requisitos necessários à concessão da liminar (CPC, arts. 300 e 497 c/c art. 1o da Lei no 12.016/2009). DISPOSITIVO 8. Diante do novo quadro fático-jurídico evidenciado, reconsidero a decisão de ID no 21459174 e defiro a liminar pleiteada para que o impetrado forneça à impetrante, no prazo máximo de 5 (cinco) dias: a) aparelho BPAP, com controle de frequência respiratório, volume corrente garantido (AVAPS ou iVPAS), máscara oronasal (obs.: tamanho da máscara a ser definido no momento da aquisição, pois a depender do modelo pode ser variável), umidificador aquecido, interface de comunicação máscara BPAP (traquéia), com bateria interna e/ou no-break, preferencialmente, conforme pedido médico de ID no 21752084, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 15.000,00, sem prejuízo da adoção de medidas constritivas, a exemplo do sequestro de verbas públicas para a compra do aparelho supracitado. 9. No caso de descumprimento da determinação, a multa será devida, solidariamente, pelo ente federativo e pela autoridade impetrada, caso não haja, quanto a esta, justificativa pessoal aceita de inexigibilidade de conduta diversa, com a indispensável indicação do nome e do cargo da autoridade que eventualmente impediu o cumprimento. 10. Intime-se o impetrado, o Secretário de Estado de Saúde, Osnei Okumoto, pessoalmente, com urgência, por meio de Oficial de Justiça. 11. Cientifique-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal, enviando-lhe cópia desta decisão, uma vez que ainda não ingressou no feito. 12. Prestadas as informações, após a manifestação do Ministério Público, retornem-me os autos. 13. Confiro a esta decisão força de mandado. 14. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO